Tribunal: TJBA
Processo: 8000941-84.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000941-84.2021.8.05.0057 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS Advogado(s): APELADO: GICLEIA DIAS SOBRINHO Advogado(s):NILDO NUNES DA SILVA registrado(a) civilmente como NILDO NUNES DA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. “AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE DIREITO DA AUTORA EM TER INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA REFERENTE Á ESTABILIDADE PROVISÓRIA DO ART. 10, II, B, DA ADCT COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.” IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. DIREITO À INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação ordinária, reconhecendo o direito da autora à indenização substitutiva pela estabilidade provisória decorrente de gestação, nos termos do art. 10, II, "b", do ADCT, considerando a exoneração de servidora ocupante de cargo comissionado quando já se encontrava grávida. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é devida a concessão da gratuidade de justiça à autora, servidora pública exonerada; (ii) saber se a petição inicial seria inepta por ausência de documentos e pedido genérico; (iii) saber se a autora, ocupante de cargo em comissão, tem direito à estabilidade provisória e, consequentemente, à indenização substitutiva em razão da exoneração durante o período gestacional. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de indevida concessão da gratuidade de justiça, por ausência de elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência da autora, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. 4. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial, pois a petição apresenta narrativa clara dos fatos, causa de pedir bem delineada e pedido determinado, admitindo-se a apuração de valores em fase de liquidação. 5. Comprovado nos autos que a autora se encontrava grávida à época da exoneração, restou caracterizado o direito à estabilidade provisória, mesmo sendo ocupante de cargo comissionado, conforme jurisprudência do STF, inclusive em sede de repercussão geral (Tema 542, RE 842844). 6. A indenização substitutiva é devida, considerando-se os vencimentos devidos desde a data da confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. A liquidação de sentença é o momento adequado para aferição do valor. 7. De ofício, corrigidos os honorários sucumbenciais para o patamar mínimo previsto no art. 85, § 3º, do CPC, com majoração de 2% nos termos do § 11, em razão do desprovimento do recurso. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. É válida a concessão da gratuidade de justiça quando ausentes elementos capazes de afastar a presunção legal de hipossuficiência da parte, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC; 2. A petição inicial que apresenta causa de pedir clara, documentos mínimos e pedido determinado não é inepta, ainda que a apuração do valor da condenação dependa de liquidação de sentença; 3. A servidora pública gestante, ainda que ocupante de cargo em comissão, faz jus à estabilidade provisória prevista no art. 10, II, 'b', do ADCT, sendo devida indenização substitutiva na hipótese de exoneração durante o período gestacional." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVIII; 39, § 3º; ADCT, art. 10, II, "b"; CPC, arts. 98, 99, 330, 85, 373 e 1026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 842844 (Tema 542, Repercussão Geral), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 10.10.2018; STF, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 634.093/Distrito Federal, Ministro Celso de Mello; TJ-MG - AC: 10479150197545001 Passos, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 20/08/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000941-84.2021.8.05.0057, sendo apelante o Município de Heliópolis e, apelada, Gicleia Dias Sobrinho, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia rejeitar as preliminares suscitadas, conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator